Tribunal: TJES
Processo: 0019294-11.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019294-11.2016.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS AURELIO VIEIRA ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra sentença que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, ambos na forma do art. 29 do CP. O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia, sustentando ainda que testemunhos de ouvir dizer devem ser desconsiderados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se os depoimentos indiretos (de ouvir dizer) podem ser considerados válidos para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza exigida para uma condenação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade do homicídio foi demonstrada por meio de Laudo de Exame Cadavérico, enquanto a autoria restou indiciada por depoimentos colhidos em sede policial e judicial, incluindo declarações que mencionam diretamente o recorrente como um dos autores dos disparos.

5. O testemunho de irmão da vítima não é desqualificado por sua condição de parente, já que não integra o rol do art. 206 do CPP, e não há qualquer indício de que tenha motivação para imputação falsa.

6. Ainda que parte das provas seja composta por testemunhos indiretos, a jurisprudência admite sua valoração, em caráter excepcional, em casos de envolvimento com o tráfico de drogas e intimidação da comunidade, conforme decidido pelo STJ no AgRg no REsp n. 2.192.889/MG.

7. Informações recebidas por meio de ligações anônimas e relatórios policiais confirmam o envolvimento do recorrente em disputa armada entre grupos criminosos rivais, conferindo plausibilidade aos indícios colhidos.

8. A impronúncia de corréu não impede a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 580 do CPP, se os elementos probatórios forem distintos e mais robustos em relação a este.

9. A sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, apresentando suporte fático e jurídico suficiente para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

2. Testemunhos indiretos podem ser considerados válidos para a pronúncia em contexto de violência e intimidação decorrentes do tráfico de drogas.

3. A impronúncia de corréu não obriga a extensão ao recorrente quando os elementos probatórios forem distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, e 29; ECA, art. 244-B, §2º; CPP, arts. 206, 413 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0019294-11.2016.8.08.0024

RECORRENTES: MARCOS AURELIO VIEIRA ARAÚJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARCOS AURELIO VIEIRA ARAÚJO
em face da r. sentença de ID 14045873, que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes dos art. 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 29 do Código Penal.

Em suas razões (ID 14045882), sustenta o recorrente que
(i)
deve ser impronunciado diante da ausência de indícios suficientes de sua autoria; e
(i
i
)
os testemunhos de ouvir dizer devem ser desconsiderados.

Contrarrazões (ID 14046087) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 14046088).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14396132) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/05 de processo digitalizado no ID 13593793 dos autos de origem) que:

[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que no dia 26 de julho de 2006, na Rua Emílio Ferreira da Silva, bairro Andorinhas, município i Vitória-ES, os Denunciados, acompanhados do autor César Meirelles Martins Lauro (menor de 18 anos), todos com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Wildirley Medeiros Chagas, vindo a ocasionar as lesões contidas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 22, que acarretaram sua morte.

Emerge-se dos autos que, no dia e local dos fatos, os Denunciados, na companhia do menor César, foram ao encontro da gangue do "Kendinho", do qual a vítima participava, oportunidade em que se aproximaram desta, efetuando diversos disparos em sua direção, que terminaram por atingi-la.

Neste contexto, após efetuar diversos disparos e estando certos da execução, os Denunciados evadiram-se do local.

Constata-se que o delito em comento foi praticado por motivo torpe, pois os Denunciados disputavam um ponto de drogas com a gangue do "Kendinho", do qual a vítima participava.

Revela-se que os Denunciados corromperam o adolescente. César, uma vez que mandaram o menor ajudá-los na execução da vítima e o acompanharam durante a empreitada criminosa.

Materialidade estampada no respectivo Laudo Cadavérico de fl. 22. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes dos art. 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 29 do Código Penal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, tal fase destina-se a realizar mero juízo de admissibilidade da acusação, ao que a identificação de indícios de autoria bastam, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
- destaquei

Verifica-se que a
materialidade
do crime foi comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico, à fl. 25.

Quanto aos indícios mínimos de
autoria
, estes foram suficientemente demonstrados a partir dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial:

Testemunha
WEVERSON MEDERIOS CHAGAS, irmão da vítima,
em sede policial,
às fls. 23/24:
"[...] Que, o Declarante é irmão da vítima e na data do fato estava retornando de uma festa e quando se encontrava próximo de sua residência o seu colega de nome DIEGO, veio correndo em sua direção dizendo que seu irmão havia sido baleado e estava caído ao chão; Que, o Declarante correu até o local e viu seu irmão caído baleado; Que, alguém ligou para a ambulância do SAMU a qual compareceu no local e transportou a vítima para o Hospital mas após o mesmo dar entrada veio a notícia que ele falecera; Que, o Declarante afirma que o comentário que ouviu foi de que seu irmão estava voltando pra casa quando os elementos MARCO AURELIO, NEGO SILVA, e outros comparsas dos mesmos, de nomes não sabido, efetuaram diversos disparos contra a pessoa de seu irmão o qual ainda correu e foi atingido nas costas [...]". (g.n.)

Testemunha
WEVERSON MEDERIOS CHAGAS, irmão da vítima,
em sede judicial,
às fls. 180
: "[...] que os comentários são de que os autores do crime são MARCOS AURÉLIO e ALCIONE; que os acusados pertenciam ao um grupo de tráfico de drogas rival ao da vítima e queriam tomar o tráfico em Andorinhas; que o chefe dos acusados na época era conhecido como "SAPÃO"; que também ouviu dizer que havia um menor de idade acompanhando os acusados, mas não se recorda o nome; que lidas as declarações de fls. 23/24, o depoente confirma o seu teor [...]”.

Frisa-se que, ao contrário do alegado pela defesa, o depoimento da testemunha Weverson não deve ser desconsiderado por ser irmão da vítima, isso porque apenas são ouvidos na qualidade de informantes – sem compromisso de dizer a verdade – , nos termos do art. 206 do CPP, apenas “
o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado
”. Assim, não havendo indícios de que a testemunha tivesse interesse em incriminar indevidamente o recorrente, não há razões para se desconsiderar seu depoimento.

Em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça decidiu que em casos em que há temor da população local quanto aos réus e não há testemunhas oculares do crime, é válida a valoração de testemunhos de ouvir dizer:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Precedentes.

3.
No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada nº 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas.

4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima.

5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.
) - destaquei

O caso em comento enquadra-se nessa hipótese, uma vez que, conforme extrai-se do Relatório de Investigação de fl. 12, recebeu-se diversas ligações anônimas delatando o recorrente como participante da trama criminosa:

"[...]
recebemos várias ligações telefônicas e informações pessoais de moradores da região do bairro Andorinhas - Vitória, esclarecendo que em hipótese alguma querem ser identificados, pois temem por suas vidas, uma vez que andam desesperançosos do sistema de segurança, com o que vem ocorrendo naquele bairro
. Nos informaram que no último dia 22 foi morto um rapaz de nome WILDES vulgo "pezão", que este rapaz tem passagens pela polícia e que esta morte aconteceu por causa do envolvimento com diversos tipos de crime, em especial o "tráfico de entorpecentes" Que o "PESÃO" fazia parte de um grupo composto de outros criminosos, que podemos destacar: "QUENDINHO (preso), CRISTIAN; "CANOA" "LACRAIA"; outros. Que existe ainda um outro grupo em que travam uma verdadeira "guerra" que possui como componentes: MARCOS "sapão" (preso); ZÃO;
MARCO AURELIO
, NEGUINHO ALCINO, EWERTON e outros. Que alguns meses atrás o "ZÃO" matou o "PUA" irmão no canoa, a mando do "SAPÃO", este ao que parece foi o estopim para aumentar o acirramento, fazendo com que haja diversos confrontos entre os grupos, chegando a haver troca de disparos de arma de fogo à luz do dia em via pública, colocando em risco a vida dos moradores da região. Informam ainda que a uns três meses atrás o ZÃO e o MARCO AURELIO foram matar o CRISTIAN, porém este sobreviveu, mas não procura a polícia porque também comete crimes e que resolver do jeito que seu grupo sabe.
Que os autores do homicídio do "PESÃO", também foram o "ZÃQ" e o
MARCO AURELIO
(..) foi constatado, com a relação à pessoa de "ZÃO", que conforme cópia de ficha policial anexa, trata-se de: CESAR MEIRELLES MARTINS LAURO, filho de Paulo Cesar Lauro e Eliene Martins Lauro, nascido na data de 10/01/1990, portanto com 16 anos de idade [...].”

Em que pese o argumento da defesa de que o fato do corréu Alcione ter sido impronunciado (fl. 287/292 dos autos de conhecimento) implicar na obrigatoriedade de o recorrente também o ser, em respeito ao disposto no art. 580 do CPP, entendo que não assiste razão à defesa. Isso porque as situações não são idênticas, vez que o nome do recorrente foi expressamente mencionado pela testemunha em sede policial e reiterado em sede judicial, implicando maior valor probatório.

Nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, eis que somente o Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

E, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, que nesta etapa da persecução criminal, a identificação de indícios de autoria bastam.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (...)

(TJES, R
SE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022)
- destaquei

Destarte, verifica-se que a sentença de pronúncia, objeto de discussão, está devidamente fundamentada de forma imparcial, objetiva e não deve ser reformada, via de consequência, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadora

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbem o veredito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.